Tribunal: TJDFT
Processo: 0709631-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. RAZÕES. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, a decisão vergastada padece de vício que fulmina sua higidez, uma vez deixou de enfrentar os argumentos ventilados, para homologar o segundo cálculo elaborado pela contadoria. Ao decidir, o juízo limitou-se a afirmar a capacidade técnica da Contadoria Judicial, sem considerar as razões invocadas na impugnação.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.